Tribunal: TJBA
Processo: 8011699-60.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 8011699-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AGRAVANTE: CLEUSY CRISTINE SANTOS DAS VIRGENS

Advogado(s): DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO SUPERVENIENTE DA IMPETRANTE. ATO ADMINISTRATIVO EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que extinguiu, sem resolução do mérito, Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de obter nomeação em cargo público. A extinção do processo originário decorreu da nomeação administrativa da Impetrante, ocorrida após a prolação de Acórdão que lhe concedeu a segurança, mas antes do trânsito em julgado. A Agravante sustenta que sua nomeação configurou o cumprimento da obrigação determinada judicialmente, e não um ato administrativo autônomo, pugnando pela reforma da decisão para que a extinção do processo ocorra com resolução do mérito, a fim de consolidar seu direito por meio de um título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia consiste em definir se a nomeação administrativa de candidata em concurso público, efetivada pela Administração após a concessão da segurança em
A
córdão ainda não transitado em julgado e após a própria Administração ter afirmado em juízo que cumpria a ordem judicial, acarreta a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC), ou se representa a satisfação da obrigação reconhecida judicialmente, impondo a extinção com resolução do mérito (art. 924, II, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perda superveniente do objeto por falta de interesse de agir pressupõe que o resultado pretendido pela parte seja alcançado por motivos alheios à decisão judicial ou de forma puramente espontânea pela Administração, tornando a tutela jurisdicional desnecessária.

4. No caso concreto, a nomeação da Agravante ocorreu em 17 de outubro de 2025, data posterior ao Acórdão que concedeu a segurança, ao julgamento dos embargos de declaração e ao início da fase de cumprimento provisório do julgado. Tal cronologia demonstra que o ato administrativo não foi independente, mas sim uma consequência direta do comando judicial.

5. A tese de cumprimento da ordem judicial é corroborada pela petição do próprio Estado da Bahia, na qual o ente público afirmou categoricamente que a ordem judicial foi devidamente cumprida. Se a própria parte demandada reconhece que seu ato visa satisfazer a determinação judicial, não há como caracterizá-lo como espontâneo a ponto de ensejar a perda do objeto da ação, mas sim como adimplemento da obrigação de fazer.

6. A extinção do processo sem resolução de mérito, ao impedir a formação da coisa julgada material, gera insegurança jurídica para a Agravante, pois seu ato de nomeação ficaria suscetível a revisões administrativas que poderiam desconsiderar a preterição já reconhecida judicialmente.

7. A extinção com base na satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, aplicada por analogia ao processo de conhecimento, consolida a tutela jurisdicional prestada e garante a estabilidade da situação jurídica da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação superveniente da parte impetrante, quando realizada pela Administração Pública em cumprimento a uma ordem judicial proferida em mandado de segurança, ainda que antes do trânsito em julgado, configura satisfação da obrigação e impõe a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, não caracterizando perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art.
4
85,
VI, 487, I, e 924, II
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8011699-60.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante,
CLEUSY CRISTINE SANTOS DAS VIRGENS
, e como Agravad
o
,
o

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR PROVIMENTO

ao Agravo Interno
, para reformar a decisão monocrática de
ID 93915820
e, por consequência,
JULGAR EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação da obrigação determinada no
A
córdão de
ID 89099701
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 11 de março de
2
026
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02